Tribunal: STF
Processo: Ext 1609
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. PRELIMINARES INFORMADAS AO COLEGIADO NO RELATÓRIO DO VOTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INDEFERIMENTO DE NOVA INTIMAÇÃO DO EXTRADITANDO. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.